Tribunal: TJBA
Processo: 0001029-17.2010.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001029-17.2010.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UAUA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXINHO OLIVEIRA, EDUARDO BORGES DA SILVA, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

APELADO: VANDA RIBEIRO MESSIAS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. JORNADA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 900 DO STF. FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Uauá contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública admitida em 1981 no cargo de professora leiga, reconhecendo seu direito ao recebimento de diferenças salariais, indenização por férias não gozadas e o respectivo terço constitucional. O ente público sustenta que a autora exerceu funções de merendeira, com jornada de três horas diárias, o que justificaria a remuneração proporcional correspondente a 34,63% do salário mínimo, além de alegar fruição regular de todas as férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é possível a remuneração inferior ao salário mínimo paga à servidora pública com jornada reduzida; estabelecer se é devida a indenização por férias não gozadas, acrescida do terço constitucional, diante da ausência de prova de sua fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estende a todos os trabalhadores, inclusive servidores públicos (art. 39, § 3º), o direito ao recebimento de salário nunca inferior ao mínimo legal, mesmo em caso de jornada reduzida.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 964659/RS (Tema 900 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é vedado o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada parcial, por afronta à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e ao mínimo existencial.

Comprovado nos autos que a autora recebia apenas 34,63% do salário mínimo, mostra-se legítima a condenação ao pagamento da diferença salarial, em cumprimento ao precedente vinculante do STF, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A alegação de que a servidora gozou todas as férias não se sustenta diante da ausência de prova, ônus que incumbia ao Município, conforme art. 373, II, do CPC.

O direito a férias anuais com acréscimo de um terço é assegurado pelo art. 7º, XVII, da CF, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Administração não pode se eximir do pagamento das verbas decorrentes da prestação de serviço efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remuneração do servidor público não pode ser inferior ao salário mínimo, ainda que a jornada de trabalho seja reduzida.

Cabe ao ente público o ônus de comprovar a fruição regular das férias, sendo devida a indenização, com o terço constitucional, na ausência dessa prova.

A precariedade da contratação ou ausência de formalização do vínculo não exime a Administração do pagamento das verbas trabalhistas relativas aos serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, IV e XVII; art. 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 964659/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 08.08.2022, Tema 900 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0001029-17.2010.8.05.0262
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE UAUA
e apelado
VANDA RIBEIRO MESSIAS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria